Tribunal: TJDFT
Processo: 0755528-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO VALOR QUE O EXECUTADO ENTENDE DEVIDO. ART. 525, §§ 4o E 5o, DO CPC. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA SOBREPARTILHA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada pelo executado, reconheceu como devido o valor apurado pela Contadoria Judicial e determinou o pagamento no prazo legal.
2. O agravante sustenta excesso de execução, suposta ocultação de bens pela parte exequente e necessidade de flexibilização do art. 525, § 4o, do CPC, requerendo a reforma da decisão ou a reabertura da instrução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a ausência de indicação do valor considerado correto pelo executado impede o reconhecimento do alegado excesso de execução; e (ii) se a alegada ocultação de bens pode ser examinada na fase de cumprimento de sentença, com eventual determinação de sobrepartilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC exige que o executado, ao alegar excesso de execução, apresente o valor que entende correto, com demonstrativo atualizado. 5. A ausência dessa indicação impede o conhecimento da alegação.
6. A jurisprudência desta Corte estabelece que, quando o excesso de execução é o único fundamento da impugnação, a falta de apresentação do demonstrativo acarreta sua rejeição liminar.
7. A alegada ocultação patrimonial não foi arguida no primeiro grau, configurando supressão de instância. Ademais, a sobrepartilha exige ação autônoma, não sendo possível sua análise em cumprimento de sentença.
8. Os cálculos da Contadoria Judicial não foram impugnados pelo executado, de modo que não há base para afastar a homologação realizada pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de indicação do valor que o executado entende devido impede o conhecimento da alegação de excesso de execução, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC.”
“2. A alegação de ocultação de bens deve ser deduzida em ação autônoma de sobrepartilha, não sendo cabível sua análise na fase de cumprimento de sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, §§ 4o e 5o; CC/2002, arts. 2.021 e 2.022; CPC, art. 669.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0026657-63.2007.8.07.0001, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 9/12/2022, DJe 23/1/2023.